Tribunal: TJSP
Processo: 1502222-26.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / (Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Raça
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
res referentes à raça, cor, etnia ou procedência nacional para o artigo 2o-A da Lei de Crimes Raciais (Lei no 7.716/89), inclusive com elevação das penas mínima e máxima cominadas ao delito, cuidando-se, em verdade, de hipótese de continuidade normativo-típica e de novatio legis in pejus, sem que se possa cogitar em abolitio criminis.
PENA, REGIME E BENEFÍCIOS. 1. Justificado o incremento de 1/6 na base dos crimes de injúria racial, em razão das circunstâncias e consequências dos crimes (cometidos na presença de filha criança de uma das vítimas, que, assim como os ofendidos, ficou traumatizada com a conduta, não se cuidando de abalo psicológico momentâneo). Ausentes agravantes ou atenuantes. Reconhecidos o concurso formal entre os crimes de injúria racial, cometidos mediante uma só ação, contra vítimas distintas, com aumento de 1/6 nas penas, e o concurso material entre estes, considerados em bloco, e o crime de racismo, ante a diversidade de espécie dos delitos praticados, os desígnios autônomos e a multiplicidade de condutas, somando-se as reprimendas. 2. A valoração negativa de circunstância judicial, a par da gravidade concreta das condutas, inviabiliza a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, III) e o sursis penal (CP, art. 77, caput e II: este, também, em razão da pena concretizada, superior a dois anos), assim como até poderia ensejar a imposição do regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 3o), mantendo-se, entretanto, o aberto, à míngua de insurgência ministerial a respeito.
VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO A obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é efeito da condenação e pode integrar a sentença condenatória, – desde que postulado na inicial e propiciado o contraditório, hipótese dos autos (CP, art. 91, I; CPP, art. 387, IV). Montante a título de valor mínimo reparatório às vítimas pelos danos morais redimensionado para três salários mínimos vigentes na data dos fatos (um para cada vítima do crime de injúria racial, além de um para a coletividade, pelo crime de racismo), à míngua da produção, na instrução criminal, de elementos suficientes acerca da capacidade financeira do denunciado compatível com o valor fixado na r. sentença.
Recurso defensivo provido somente para reduzir a indenização mínima pelos danos morais causados às vítimas, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao valor de três salários mínimos vigentes ao tempo dos fatos (um para cada vítima do crime de injúria racial, além de um para a coletividade, pelo crime de racismo).
(TJSP; Apelação Criminal 1502222-26.2021.8.26.0002; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2025; Data de Registro: 31/03/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / (Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Raça

Relator(a):

Gilda Alves Barbosa Diodatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

31/03/2025

Data de publicação:

31/03/2025

Ementa:
CRIMES DE RACISMO E DE INJÚRIA RACIAL (DUAS VEZES). CONDENAÇÃO NA ORIGEM. DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE INJÚRIA RACIAL PARA A FIGURA DO ART. 140, CAPUT, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não questionadas a materialidade e autoria dos crimes imputados. Vítimas que confirmaram que o acusado as ofendeu, utilizando elementos referentes a raça e cor, assim como que ele, também, praticou preconceito de raça

Ementa:
CRIMES DE RACISMO E DE INJÚRIA RACIAL (DUAS VEZES). CONDENAÇÃO NA ORIGEM. DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE INJÚRIA RACIAL PARA A FIGURA DO ART. 140, CAPUT, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não questionadas a materialidade e autoria dos crimes imputados. Vítimas que confirmaram que o acusado as ofendeu, utilizando elementos referentes a raça e cor, assim como que ele, também, praticou preconceito de raça e cor. 2. Inviável a desclassificação do crime de injúria racial para a modalidade simples do delito, em razão da vigência da Lei no 14.532/23. A conduta então incriminada no art. 140, § 3o, do CP, continua abarcada pela legislação vigente, tendo havido tão somente o deslocamento das elementares referentes à raça, cor, etnia ou procedência nacional para o artigo 2o-A da Lei de Crimes Raciais (Lei no 7.716/89), inclusive com elevação das penas mínima e máxima cominadas ao delito, cuidando-se, em verdade, de hipótese de continuidade normativo-típica e de novatio legis in pejus, sem que se possa cogitar em abolitio criminis.
PENA, REGIME E BENEFÍCIOS. 1. Justificado o incremento de 1/6 na base dos crimes de injúria racial, em razão das circunstâncias e consequências dos crimes (cometidos na presença de filha criança de uma das vítimas, que, assim como os ofendidos, ficou traumatizada com a conduta, não se cuidando de abalo psicológico momentâneo). Ausentes agravantes ou atenuantes. Reconhecidos o concurso formal entre os crimes de injúria racial, cometidos mediante uma só ação, contra vítimas distintas, com aumento de 1/6 nas penas, e o concurso material entre estes, considerados em bloco, e o crime de racismo, ante a diversidade de espécie dos delitos praticados, os desígnios autônomos e a multiplicidade de condutas, somando-se as reprimendas. 2. A valoração negativa de circunstância judicial, a par da gravidade concreta das condutas, inviabiliza a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, III) e o sursis penal (CP, art. 77, caput e II: este, também, em razão da pena concretizada, superior a dois anos), assim como até poderia ensejar a imposição do regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 3o), mantendo-se, entretanto, o aberto, à míngua de insurgência ministerial a respeito.
VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO A obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é efeito da condenação e pode integrar a sentença condenatória, – desde que postulado na inicial e propiciado o contraditório, hipótese dos autos (CP, art. 91, I; CPP, art. 387, IV). Montante a título de valor mínimo reparatório às vítimas pelos danos morais redimensionado para três salários mínimos vigentes na data dos fatos (um para cada vítima do crime de injúria racial, além de um para a coletividade, pelo crime de racismo), à míngua da produção, na instrução criminal, de elementos suficientes acerca da capacidade financeira do denunciado compatível com o valor fixado na r. sentença.
Recurso defensivo provido somente para reduzir a indenização mínima pelos danos morais causados às vítimas, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao valor de três salários mínimos vigentes ao tempo dos fatos (um para cada vítima do crime de injúria racial, além de um para a coletividade, pelo crime de racismo).